Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003987-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), VILSON JOSE LADWIG - CPF: 309.027.200-82 (AGRAVADO), DIJALMA MAZALI ALVES - CPF: 481.558.531-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINARIA
– DECISÃO SANEADORA –

ILEGITIMIDADE
PASSIVA –
DENUNCIAÇÃO À LIDE –
POSSIBILIDADE -
ART. 125, II, DO CPC/15
–

PROVA PERICIAL INDEFERIDA – INVIABILIDADE PELA NATUREZA PERECÍVEL DO OBJETO E DECURSO DO TEMPO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

À
luz da teoria da asserção,
se
o autor afirma que adquiriu as sementes junto à empresa requerida/agravante, havendo pertinência subjetiva entre ela e os fatos narrados na inicial
de perda de produtividade da lavoura, há que ser mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da vendedora
.

2.
Há que ser deferida a
denunciação da lide à fabricante das sementes (Boa Safra Sementes S/A), nos termos do art. 125, II, do CPC/2015, visto que, acaso comprovado o vício alegado, a responsabilidade poderá ser atribuída ao fabricante.

3.

Indeferimento da produção de prova pericial, considerando o longo período decorrido desde a aquisição das sementes, o que torna impraticável a realização de exame técnico preciso, dada a natureza perecível do objeto.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

contra a decisão proferida
na
Ação
Ordinária c/c Restituição de Valor Pago e Indenização por Danos Materiais e Morais nº
1001911-47.2024.8.11.0021
ajuizada
por
VILSON JOSE LADWIG
,
que
(i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida; (
ii
) indeferiu o pedido de denunciação à lide da fabricante de sementes; (
iii
) indeferiu o pedido de prova pericial
;
e (
iv
) designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de fevereiro de 2024.

Alega que sua ilegitimidade passiva é patente, considerando sua condição de revendedora das sementes, sem qualquer ingerência sobre a fabricação do produto.

Sustenta que a denunciação à lide da fabricante de sementes (BOA SAFRA SEMENTES S/A) é medida necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa, permitindo que a real responsável pelos eventuais defeitos das sementes participe da instrução processual e de eventual condenação.

Aduz que a produção da prova pericial é imprescindível para a correta apuração dos fatos, especialmente diante da natureza técnica da controvérsia.

Assevera que a realização de audiência de instrução antes da apreciação do presente recurso representa risco de prejuízos processuais graves, em especial com a tomada de provas incompletas e deficientes.

Afirma que a narrativa do agravado e os elementos trazidos aos autos originários evidenciam que eventual ato ilícito no caso concreto
decorreria unicamente do processo de fabricação da semente, vez que alega suposto defeito do produto que teria gerado baixa germinação e, consequentemente, pouca produtividade.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida no ID nº
268348798
.

Sem contrarrazões (ID nº
274689868
).

Sem informações
pelo juízo singular.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravante, em suas razões recursais, alega sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que atuou como
revendedora das sementes, sem qualquer ingerência sobre a fabricação do produto.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito e com ele será
analisada.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXM
A
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
VILSON
JOSE LADWIG
ajuizou a
Tu
tela Cautelar
Antecedente

emendada para
Ação Ordinária c/c Restituição de Valor Pago e Indenização por Danos Materiais e Morais
nº
1001911-47.2024.8.11.0021
em face de
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS,
na qual pleiteia reparação por alegada perda de produtividade na safra de soja de 2023, decorrente de suposto defeito na capacidade germinativa das sementes “SS BSF EXTREMA IPRO BG
5MI – 33ET4202M e 63ET4020M”, revendidas pela requerida.

Alegou, em suma,
que o
autor adquiriu sementes da empresa requerida para plantio de soja, mesmo com os cuidados necessários, a germinação
foi de 40%, mas a regulamentação estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estabelece como requisitos mínimos uma taxa de germinação de 80% e uma pureza de 99%.

Sustentou que devido ao vício no produto
,
a requerida deve ser condenada a título de danos materiais, de R$ 21.154,00 pelo valor pago pelas sementes e R$ 121.210,00 pelo que o autor deixou de colher em razão da baixa germinação, sem considerar os custos operacionais, conforme laudo técnico apresentado nos autos.

Aduziu que, devido
à
negativação feita pela requerida no nome do autor no SERASA,
ele não pode fazer a contratação de empréstimo, cujo valor seria destinado para compra de insumos e o equipamento “Pulverizador Autopropelido” feito pelo autor à empresa AGROCRUZ.

Narrou que
ele perdeu o desconto no valor de R$ 195.000,00 pois es
t
e seria concedido para compra efetivada até 31/05/2024 e
como
o empréstimo foi recusado pela instituição bancária devido à negativação, não pode efetivar a compra do maquinário.

Relatou que o autor
,
além de frustração da sua atividade econômica por culpa da ineficiência de um produto adquirido pela requerida, ainda teve a negativação de seu nome, o que fez em razão de uma dívida que embora não tenha relação com as sementes de baixa germinação adquirida, tem valor inferior aos danos materiais que causou ao autor.

Em razão disso, o autor requereu, em sede de tutela cautelar antecedente, a retirada de seu nome do SERASA e a suspensão de medidas restritivas até o julgamento final do processo.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar a requerida aos danos materiais causados ao autor no valor de R$ 146.346,20
(valor das sementes e do que o autor deixou de colher) e o valor de R$ 195.000,00
referente a
o desconto que o autor perdeu na compra do Pulverizador Autopropelido, em virtude da negativação de seu nome no SERASA, e que desses valores seja compensada da dívida que o autor tem com a requerida de R$ 104.701,97. Requereu, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 30.000,00
e a confirmação da decisão liminar.

A tutela
foi deferida, mediante caução, conforme decisão de ID nº 157882542.

Citada
,
a requerida ofertou contestação
no ID nº
164382532
, alegando preliminarmente,
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e, subsidiariamente, fez a denunciação da lide da fabricante EMPRESA BOA SAFRA. No mérito,
sustentou que a baixa germinação das sementes se daria em razão de “fortuitas adversas climáticas” e que tais fatores não poderiam ser imputados à requerida
, cuja única obrigação seria a entrega das sementes;
que a inclusão do nome do autor no SERASA seria em razão de uma dívida legítima e que não teria qualquer relação com a produtividade das sementes adquiridas; que não houve comprovação dos requisitos que ensejam a responsabilização civil. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
167101301
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir,
o autor requereu o depoimento pessoal do representante legal da empresa requerida (ID nº
173068513
). Já a requerida pugnou pela
produção de prova pericial
,
testemunhal
, além do depoimento pessoal do autor
(ID nº
173626726
).

Ao decidir, o i. magistrado Jorge
Hassib
Ibrahim
(i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida; (
ii
) indeferiu o pedido de denunciação à lide da fabricante de sementes; (
iii
) indeferiu o pedido de prova pericial, e; (
iv
) designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de fevereiro de 2024, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme orienta a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, tal qual a legitimidade passiva, devem ser aferidas à luz do que a parte
autora
afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, relacionado ao direito subjetivo a ser tutelado com a demanda.

Sobre o tema
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1 -
Consoante
entendimento do STJ, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
(...)”

(TJGO, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5617393- 06.2022.8.09.0000, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO,
DJe
de 01/02/2023
) destaquei

Segundo relatado na inicial,
o autor
adquiriu
dois
begs
da empresa requerida com lotes denominados 33ET4202M e 635ET4020M para realização do plantio de soja
81/81RSF Extrema
Ipro
, safra 2023, na propriedade Fazenda Santo Antônio, no valor total de R$ 21.1540,00.

Afirmou, ainda, que a
s sementes não germinaram conforme o esperado, gerando prejuízos significativos ao plantio.

Pela narrativa dos fatos, denota-se que
o autor adquiriu as sementes junto à empresa requerida, ora agravante
, o que pode ser corroborado pela nota fiscal de
ID nº
156886954
.

Desse modo, considerando a Teoria da Asserção, a agravante é parte legítima para figurar na presente ação, pois presente a pertinência entre ela e os fatos alegados na inicial
.

Portanto, agiu com acerto o d. magistrado a
o
rejeita
r
a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela requerida/agravante.

Lado outro,
d
ispõe o art. 125, inciso II, do CPC/15:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I. (...)

II. àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Ademais, o art. 927 do Código Civil, prevê que, aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo,
in
verbis
:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

In
casu
,
a alegada conduta ilícita a
firmada
pelo autor faz referência a não germinação das sementes
comercializada
pela agravante
.

A
responsabilidade pela garantia do padrão mínimo de germinação é da fabricante e do comerciante, de forma solidária, principalmente porque a
suposta
ineficácia do produto provocou danos ao autor.

Logo,
deve-se admitir a denunciação à lide da
denunciada BOA SAFRA SEMENTES S/A
,
nos termos do art. 125, inciso II, do CPC/15,
visto que acaso houver o alegado vício do produto, a responsabilidade poderá ser atribuída ao fabricante das sementes comercializadas
.

Insta consignar que, no
caso, a
litisdenunciação
não trará prejuízo à celeridade e à economia processual. Pelo contrário, evitará a duplicação de lides pelo mesmo fato (STJ, 2ª Turma, REsp 1.187.456/RJ, Rel. Min. Castro Meira, J. 16.11.2010, DJE 01.12.2010).

Nesse contexto, perfeitamente cabível
a
denunciação à lide, de modo que a probabilidade do direito
da agravante
resta evidente, nos termos do art. 125, inciso II, do CPC/15 e art. 927 do Código Civil.

Por outro lado, s
obre a prova pericial,

dispõe o art. 464, § 1º
,
do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avalição.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I –
a
prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II –
for
desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III – a verificação for impraticável.”

In
casu
, alega a agravante que
a produção da prova pericial é imprescindível para a correta apuração dos fatos, especialmente diante da natureza técnica da controvérsia.

Contudo,
tendo em vista que as sementes supostamente
defeituosas
foram adquiridas no ano de 2023, ou seja, há dois anos, revela-se impraticável/inviável a realização de prova pericial
, pelo decurso do tempo.

Com essas considerações,
dou
parcial
provimento ao recurso

apenas
para confirmar a liminar recursal
e
deferir
o pedido de denunciação à lide
à
fabricante
BOA
SAFRA SEMENTES S/A, para citação da denunciada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025